Tribunal: STF
Processo: AI 386882
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado resolveu questões
infraconstitucionais, que não podem ser reexaminadas em R.E. (art.
102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a
jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais. Inclusive sobre limites objetivos da coisa
julgada.
4.      Agravo improvido.